Tribunal: TJDFT
Processo: 0008527-32.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0008527-32.2015.8.07.0005 APELANTE: LUCAS ABREU DE CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme petição de ID 20635306, a douta Defesa técnica manifestou interesse na sustentação oral, e requereu, ainda, que o julgamento dos autos seja realizado “(...) quando retornar as Sessões de Julgamento presenciais, pois tenho interesse na apresentação do recorrente à referida Sessão de Julgamento, haja vista tal apresentação ser imprescindível à elucidação dos fatos. Não será possível o mesmo estar no meu escritório no dia do julgamento constante no ID. 20636755, pois o recorrente se encontra preso, provisoriamente, na DCCP do Distrito Federal.” Com efeito, em virtude do risco de contaminação pela COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais a adoção de novas rotinas judiciais nos fóruns e unidades judiciais e, esta egrégia Corte, por meio da Portaria Conjunta 52/2020, artigo 12, determinou que “Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência.” (grifos nossos) Portanto, inviável o acolhimento da pretensão do apelante de que os autos sejam incluídos em sessão presencial física, pois não há previsão do término do regime diferenciado de trabalho. Não soa ruim consignar que, inclusive versando sobre videconferência, o Ministro Joel Ilan Paciornik (RtPaut no Agravo em Recurso Especial n. 1473832) indeferiu o pedido de retirada dos autos de tal pauta para inclusão em pauta presencial física, após o fim da quarentena. Eis a decisão: Com efeito, nos termos da Resolução n. 9/2020 deste STJ, era facultado às partes destacar o processo para que o mesmo fosse apreciado em uma das sessões presenciais, após o fim da quarentena. Ocorre que a Quinta Turma desta Corte, no dia 08/09/2020, aprovou Questão de Ordem entendendo que a nova Resolução STJ/GP n. 19, de 27/08/2020, por regular inteiramente a matéria referente às medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, nos termos do art. 2o, § 1o da LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1946, com múltiplas alterações), revogou as regras anteriores (de igual ou inferior nível normativo) que dispunham sobre o tema. Ou seja, ficou revogado, portanto, o citado art. 1o, § 3o, da Resolução STJ/GP n. 9, de 17/04/2020. Em reforço, trago à colação trecho do consignado em sessão: Essa revogação é patente não apenas pelo fato de o § 3o acima não ter sido repetido na resolução nova (o que no caso é um silêncio eloquente e não apenas mera omissão), mas também porque, sob o aspecto teleológico ele não se sustenta, já que a novel regra se aplica a todas as sessões previstas até o final do presente ano, de modo que, em matéria penal, um tão longo adiamento sempre teria graves consequências em termos de perecimento de direito (prescrição), já que não haverá mais sessões presenciais (salvo hipóteses excepcionalíssimas) de modo que o supracitado § 3o do art. 1o da Resolução 9/2020 sempre seria sobrepujado pelo § 4o do mesmo dispositivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta do AgRg n. 333987/2020, da sessão do dia 22/09/2020, a ser realizada por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Joel Ilan Paciornik Relator No mesmo sentido: (...) 2. A sessão virtual de julgamento encontra-se devidamente regulamentada no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 184-A a 184-H, e a oposição das partes ao julgamento virtual tem expressa previsão no art. 184-D, inciso II, do referido diploma regimental (AgRg no AgRg no RE nos EDcl na APn 327/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). No entanto, "a parte recorrente confunde julgamento virtual com julgamento presencial por videoconferência. Este último é, repita-se, presencial e segue as regras correspondentes" (AgRg nos EDcl no RHC 121.837/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...) (EDcl no AgRg nos EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1387238 - DF (2018/0282568-1) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK , data do julgamento dia 14-outubro-2020) Ademais, quanto à alegação de ser imprescindível a presença do apelante na sessão de julgamento, destaque-se que não há previsão legal de manifestação do réu durante a sessão de julgamento, mas tão somente a sua Defesa técnica. 2. Portanto, retire o julgamento destes autos da pauta virtual, conforme certidão de ID 20636755, e inclua-o em pauta telepresencial por videoconferência. Int. Brasília, 19 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator